Tribunal: STF
Processo: MS 31892
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Ausência dos documentos comprobatórios da tempestividade da impetração quanto dos fatos alegados na inicial. Impossibilidade de dilação probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.